Tribunal: TRF3
Processo: 0042889-61.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

No tocante ao requisito da miserabilidade, o artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a

Inteiro teor:
636/821)

0042889-61.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. REQUISITO ETÁRIO CUMPRIDO NO CURSO DA AÇÃO. MISERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDAS.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial não reconheceu a existência deficiência/impedimento de longo prazo, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

4. Requisito etário cumprido no curso da ação.

5. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

6. Benefício assistencial concedido a partir do momento em que preenchido o requisito etário.

7. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

8. Sem condenação em verbas de sucumbência. Trata a presente demanda de concessão de benefício assistencial para deficiente, todavia a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência de deficiência/impedimento de longo prazo.

9. Apelação da parte autora parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0042889-61.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SOFIA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0042889-61.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SOFIA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 24.06.2016, julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão ajuizada por SOFIA FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e extingo o processo, com fundamento no art. 487, 1, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária que, á falta de condenação, fixo, por equidade, em trezentos e cinquenta reais, corrigidos pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir da data desta sentença. Por fim, ressalte-se que o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ficará condicionado à prova de alteração da situação econômica da autora, pois ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei 1.060, de 05 de fevereiro de 1950. Revogo a tutela concedida a fis. 49. Comunique-se à Autarquia ré. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.”

Apela a parte autora alegando para tanto que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo regular seguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0042889-61.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SOFIA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

No tocante ao requisito da miserabilidade, o artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitem sob o mesmo teto não integrem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base nos elementos contidos no laudo pericial médico, produzido pelo perito do Juízo, tendo se convencido não restar configurada a condição de deficiência necessária para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Nesse contexto, cumpre ressaltar que a renda da família não extrapola o limite de 1/4 do salário mínimo vigente. É o que relata o Estudo Social encartado ás fis. 32/47. No entanto, o laudo pericial colacionado aos autos demonstra que a doença da autora não a impede de exercer as atividades laborais, de modo que não existe necessidade do benefício previdenciário em comento. Destarte, verifico que a autora não faz jus ao benefício por expressa vedação consignada em lei, já que sua doença não a limita para as atividades laborais.”

De fato, o laudo médico pericial ID 89846990 – pág. 121/126, elaborado em 25.06.2015 e complementado em 20.05.2016 (pag. 151/152), revela que a parte autora é portadora de hipertensão arterial e arritmia cardíaca concluindo que: “CONCLUSÃO: Apesar da pericianda apresentar atestado médico, a mesma não apresenta exames complementares em sua perícia, como também em autos que justifiquem sua incapacidade. Ficando assim impossível avaliar a sua real incapacidade laboral.”

Não comprovada a existência de deficiência/impedimento de longo prazo, verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos, eis que não comprovada a existência de deficiência/impedimento de longo prazo, pressuposto indispensável para a concessão do benefício.

Todavia, verifico que antes da prolação da sentença, em 18.09.2014, a parte autora completou 65 anos de idade, preenchendo um dos requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial, razão pela qual passo ao exame da questão de hipossuficiência, uma vez que a lei exige a concomitância de ambos os requisitos para a concessão.

Nesta seara o estudo social (ID 89846990 – pág. 37/51), elaborado em 03.01.2013, revela que a autora vive com um neto (18 anos de idade), em imóvel que está em nome das filhas. Trata-se de construção em alvenaria, com três quartos, cozinha, banheiro e um quarto, com pintura desgastada e telha Eternit sem forro. A casa está guarnecida com móveis compatíveis com a situação apresentada, em regular estado de conservação, contudo não possuem cadeira, mesa e cama, móveis básicos para o conforto da família. Consta ainda que os eletrodomésticos e móveis existentes na residência foram adquiridos através de doação realizada por integrantes da Igreja Assembleia de Deus.

Quanto à renda da casa, informam que o neto da autora está desempregado, e a família sobrevive com doação de alimentos realizada pela Assistencial Social do Município, ajuda da Igreja Assembleia de Deus e Programa do Governo Federal Bolsa Família do qual recebe R$70,00 (setenta reais) por mês.

Relataram despesas com alimentação (R$400,00), água R$ 43,00, luz (R$48, 59), gás (R$49,00), IPTU (R$15,00), medicamentos (R$50,00) e outras despesas (R$ 200,00).

A perita social concluiu que: “III -CONCLUSÃO Sofia Ferreira aparentemente apresenta limitação às ações e tarefas necessárias para participar da vida social organizada fora do âmbito familiar, em área da vida comunitária, social e cívica. Em sua fala percebe-se instabilidade psíquica que poderá ser diagnosticado apenas por profissional competente, no caso médico psiquiatra ou neurologista. No contexto histórico social, foi observado que existe a reprodução certamente inconsciente de vivendas, costumes e valores internalizados na infância, que contribuiu assim para alienação da vulnerabilidade social, somada a não oportunidade profissional, ou seja, acesso adequado ao trabalho com estabilidade empregatícia. A realidade vivenciada por Sofia pode ser considerado como indigna a vida humana. A escassez de recursos financeiros até mesmo para alimentação, isto a coloca a margem da vulnerabilidade social. Portanto, após avaliar os dados coletados. Ficou comprovado que a família de Sofia não dispõe de recurso pecuniário para garantir sua subsistência. Não aufere benefício previdenciário ou assistencial, sobrevive de doações e programas do governo. Salvo melhor juízo, manifesto parecer favorável ao benefício ora pleiteado, sugiro tutela antecipado com urgência.”

Notória a existência de vulnerabilidade socioeconômica e hipossuficiência. A autora vive em precárias condições, sem rendimento algum, sobrevivendo com doações de terceiros.

Demonstrada a existência de miserabilidade e cumprido o requisito etário, de rigor a concessão do benefício assistencial a partir de 18.09.2014, momento em que a autora completou sessenta e cinco anos de idade.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Deixo de condenar o INSS ao pagamento de verbas de sucumbência, eis que os requisitos necessários para a concessão da benesse só foram preenchidos no momento em que o autor completou 65 anos de idade após o pedido administrativo e ajuizamento da ação.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para conceder o benefício assistencial a partir do momento que cumpriu o requisito etário, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. REQUISITO ETÁRIO CUMPRIDO NO CURSO DA AÇÃO. MISERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDAS.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial não reconheceu a existência deficiência/impedimento de longo prazo, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

4. Requisito etário cumprido no curso da ação.

5. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

6. Benefício assistencial concedido a partir do momento em que preenchido o requisito etário.

7. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

8. Sem condenação em verbas de sucumbência. Trata a presente demanda de concessão de benefício assistencial para deficiente, todavia a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência de deficiência/impedimento de longo prazo.

9. Apelação da parte autora parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.